Tribunal: TJES
Processo: 5000517-32.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-32.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUCLERK CARDOSO DE MENEZES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de crédito pessoal, sob o fundamento de abusividade da taxa de juros remuneratórios.

2. A recorrente sustenta que a taxa pactuada (3,95% a.m.) é excessiva, requerendo sua limitação à taxa média de mercado de 1,40% a.m., indicada em parecer técnico para a modalidade de crédito pessoal consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, aferindo-se, para tanto, a correta modalidade de crédito contratada (crédito pessoal não consignado) e o respectivo paradigma da taxa média de mercado a ser utilizado para a análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aferição da abusividade de juros remuneratórios em contratos bancários deve tomar como parâmetro a taxa média de mercado para a modalidade específica de crédito na data da contratação. O laudo apresentado pela parte autora parte de premissa equivocada ao utilizar como referência a taxa de "crédito pessoal consignado", quando o contrato em análise se trata de "crédito pessoal não consignado", com risco de inadimplência superior.

5. Conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado, à época da contratação (novembro de 2021), era de 5,23% a.m.

6. A taxa pactuada no contrato (3,95% a.m.), por ser consideravelmente inferior à média de mercado para operações de mesma natureza, revela-se benéfica ao consumidor, o que afasta a alegação de abusividade e a configuração de desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em regime de recursos repetitivos, orienta que a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, admitida apenas quando cabalmente demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

9.
Tese de julgamento:
"1. A análise da abusividade de juros remuneratórios em contratos bancários deve utilizar como parâmetro a taxa média de mercado para a modalidade específica de crédito contratada na data da celebração do negócio jurídico. 2. Considera-se não abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em patamar inferior à média de mercado para operações de mesma natureza, afastando a alegação de desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC)."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, V, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.186.885/RS; STJ, Súmula nº 382.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DUCLERK CARDOSO DE MENEZES
em face da r. sentença (id. 16352838) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão Contratual
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a recorrente, em suma, que a taxa de juros aplicada é abusiva e que deve ser limitada à média de mercado de 1,40% a.m., conforme parecer técnico que instruiu a inicial. (id. 16352839).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 16352842).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000517-32.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUCLERK CARDOSO DE MENEZES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DUCLERK CARDOSO DE MENEZES
em face da r. sentença (id. 16352838) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão Contratual
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a recorrente, em suma, que a taxa de juros aplicada é abusiva e que deve ser limitada à média de mercado de 1,40% a.m., conforme parecer técnico que instruiu a inicial. (id. 16352839).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 16352842).

Pois bem. Sobre o tema, é válido destacar que a modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar. Eis o que dispõe o art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: [...]

V –
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Compulsando o recurso interposto, a recorrente alega que os juros remuneratórios do contrato são abusivos.

O recorrente fundamenta toda a sua tese na premissa de que a taxa média de mercado, a ser utilizada como paradigma para a aferição da abusividade, seria de 1,40% a.m.. Para tanto, ampara-se no Parecer Jurídico Contábil (id. 16351622) que, por sua vez, extrai tal percentual de consulta ao site do BACEN para a modalidade “Crédito pessoal consignado público – Pré-fixado”.

Ocorre que, como bem delineado pelo d. juízo sentenciante, o laudo apresentado pelo autor parte de premissa fática manifestamente equivocada. O contrato em questão não é de empréstimo consignado, cujas parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou benefício do devedor, o que representa um risco de inadimplência muito menor para a instituição financeira e, por conseguinte, justifica taxas de juros mais baixas.

Na realidade, a operação firmada entre as partes é de crédito pessoal não consignado, com pagamento mediante débito em conta corrente. A taxa média de juros para esta modalidade específica, na data da contratação (novembro de 2021), conforme consulta oficial ao sistema de estatísticas do Banco Central do Brasil (Série 25464), era de 5,23% a.m., exatamente como apontado na r. sentença recorrida.

Dessa forma, a taxa pactuada no contrato (3,95% a.m.) não apenas não é abusiva, como se revela consideravelmente inferior à média praticada pelo mercado para operações de mesma natureza e risco, sendo, portanto, benéfica ao consumidor.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos (Tema 27), é pacífica no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcionalíssima, admitida apenas em situações em que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), fique cabalmente demonstrada. Nesse sentido:

(...) 5.
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto.
(AgInt no AREsp n. 2.186.885/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

2. - O STJ, quando do julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. Bem como de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o (1) custo da captação dos recursos no local e época do contrato, (2) a análise do perfil de risco de crédito do tomador e (3) o spread da operação. 3. - A Segunda Seção do C. STJ quando do julgamento do REsp nº 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP nº 1.963-17-200, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade - Súmula nº 382 do STJ. 5. - Redução dos honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) do valor dado à causa dos embargos à execução, considerando a desnecessidade de instrução processual e que as teses de defesas invocadas pelos apelantes são matérias pacíficas nos Tribunais Superiores. 6. - Recurso provido parcialmente para reduzir os honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160146110, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

Destarte, irretocável a conclusão do culto magistrado de primeiro grau, que, com acuidade, identificou a real natureza da operação de crédito e aplicou o paradigma correto para a análise da controvérsia, rechaçando a pretensão revisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade se mantar suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)